Tribunal: TJDFT
Processo: 0721203-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721203-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Fontenele e Gualberto Assessoria e Cobrança Eireli - ME Agravada: Arminda Domingues dos Passos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fontenele e Gualberto Assessoria e Cobrança Eireli - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0700037-58.2021.8.07.0008, assim redigida: “Verifica-se, conforme demonstrado pelos arquivos trazidos pelo exequente, que o precatório a ser recebido pela executada possui natureza alimentar (benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez), de modo que os valores se revelam impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, assim, resta indeferido o pedido formulado no id. 127921626. Nestes termos, preclusa a presente decisão, retornem os autos novamente à conclusão para apreciação do pedido formulado no id. 127743741. Int.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 36753723), em síntese, que a regra da impenhorabilidade dos valores do proventos de aposentadoria, a serem recebidos pela devedora por meio do sistema de precatório, não é absoluta e pode ser mitigada, diante da possibilidade de emprego de medidas coercitivas atípicas pelo Juízo singular, para que seja satisfeito o crédito referente a honorários de advogado. Afirma que o crédito referente aos honorários de advogado tem natureza alimentar, devendo ser admitida, por isso, a penhora de parte do valor dos referidos proventos, desde que preservada a subsistência da credora de modo digno. Assim, conclui que a penhora pretendida, no montante de R$ 19.229,86 (dezenove mil duzentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), deve ser admitida, pois não compromete a subsistência da agravada. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora “no rosto dos autos” do processo no 0028661-13.2017.4.01.3400 para a satisfação do crédito referente aos honorários de advogado, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 36753725 e Id. 36753726). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de expropriação do valor dos proventos a ser recebido pela devedora, por meio precatório, para a satisfação do crédito referente aos honorários de advogado. A penhora de valores eventualmente recebidos pelo devedor certamente consiste no meio mais eficaz para a satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. Foi com esse intuito que a jurisprudência majoritária dos Tribunais pátrios passou a interpretar o disposto no art. 649, inc. IV, do CPC/1973 e admitiu a penhora desses montantes, desde que limitada a 30% (trinta por cento) do saldo respectivo, percentual ulteriormente adotado como padrão. Atualmente, diante da regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Convém anotar, ademais, que a ressalva prevista no art. 833, § 2o, do CPC, que possibilita a penhora dos aludidos valores, é admitida apenas para a satisfação do crédito de natureza alimentar. A respeito do tema é necessário destacar que recentemente a Egrégia Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.806.438-DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, ao analisar a possibilidade de penhora do valor da remuneração do devedor para a satisfação de crédito constituído por honorários de advogado, ratificou o entendimento de que a impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, pode ser excepcionada, desde que preservado o percentual necessário para garantir a dignidade do devedor e de sua família. Na referida oportunidade ressaltou que, mesmo se não fosse possível admitir, em abstrato, a penhora do valor da remuneração do devedor diante da regra disposta no art. 833, § 2o, do CPC, seria possível determinar a aludida constrição, uma vez constatado o não comprometimento da subsistência do devedor. Este Egrégio Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que os honorários de advogado têm natureza alimentar. Por essa razão, parte da remuneração do devedor é suscetível de penhora para a satisfação dessa modalidad de crédito. Nesse sentido observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PENHORA DO SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DE EXCEÇÃO À REGRA. § 2o DO ART. 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MONTANTE A SER PENHORADO. FIXAÇÃO ESCALONADA. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de penhora de 30% do salário do Agravado, para fins de adimplir honorários advocatícios. 2. Os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, constituem remuneração pelo trabalho do advogado e, por conseguinte, têm natureza alimentar, ainda que seja uma sociedade de advogados. Tal natureza foi expressamente reconhecida pelo Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 14 do CPC. 3. O art. 833, inc. IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis os salários, ressalvado o § 2o, que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. 4. A verba executada no presente caso também possui natureza alimentícia, pois se trata de execução de honorários advocatícios contratuais, aplicando-se o § 14 do art. 85 do CPC. Dada a natureza alimentícia da aludida verba, deve ser admitida a penhora de parte do salário do Devedor para se alcançar o adimplemento da obrigação. 5. A penhora do salário para fins de pagamento de honorários advocatícios de qualquer natureza deve obedecer a um escalonamento, a fim de não comprometer a subsistência do devedor e, ao mesmo tempo, não vulnerar o direito de crédito. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformada a decisão agravada, autorizar a penhora de 2,5% dos valores percebidos pelo Agravado, cuja base de cálculo deverá excetuar os descontos legais compulsórios.” (Acórdão no 1323994, 07271487520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021.) (Ressalvam-se os grifos) “DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A hipótese consiste em avaliar da possibilidade de penhora de valores recebidos pelo devedor a título de remuneração para a satisfação de crédito relativo a honorários de advogado. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. O montante penhorável é o que ultrapasse o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. 2.2. O referido artigo estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. No presente caso trata-se de crédito de honorários de advogado, que têm natureza alimentar, razão pela qual é possível a penhora de parte da remuneração do devedor com a finalidade de satisfação do aludido crédito. 5. No caso, a penhora do valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da remuneração mensal revela-se mais adequada à compatibilização dos interesses conflitantes das partes, pois gera baixo impacto na situação econômica do devedor. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar ao Juízo singular que promova a penhora do valor correspondente a 10% (dez por cento) da remuneração bruta mensal recebida pelo devedor, com a finalidade de satisfação apenas do crédito referente aos honorários de advogado.” (Acórdão no 1276070, 07191115920208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA. SALDO DE CONTA POUPANÇA. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o art. 85, § 14, do CPC/15, os honorários advocatícios são direito do advogado e possuem natureza alimentar. 2. Dada a sua natureza alimentar, os honorários advocatícios incluem-se na exceção do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, fato que possibilita, para a sua satisfação, a constrição de saldo depositado em conta poupança, ainda que inferior a quarenta salários mínimos. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1274305, 07128377920208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 25/8/2020.) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. ARTIGO 833, § 2o, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.184.765/PA, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o regime dos recursos repetitivos, "(...), sendo a execução destinada ao pagamento de honorários sucumbenciais, que é remuneração do advogado, deve ser excepcionada a regra de impenhorabilidade, como permite o art. 833, § 2o, do CPC". 2. A regra de impenhorabilidade dos valores provenientes de salários, vencimentos e proventos não é absoluta, pois apresenta como exceção as dívidas de natureza alimentar. 3. A penhora não pode comprometer excessivamente a remuneração do devedor e, ao mesmo tempo, deve permitir a amortização mensal do débito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (Acórdão no 1255629, 07189083420198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2020, publicado no PJe: 21/6/2020) Nesse contexto, convém ressaltar que o valor dos proventos aludidos pode ser parcialmente penhorado com a finalidade de satisfação de crédito de natureza alimentar, como honorários de advogado. No presente caso o credor, ora recorrente, demonstrou que foi expedido ofício requisitório para o pagamento do montante de R$ 92.480,05 (noventa e dois mil quatrocentos e oitenta reais e cinco centavos), como pode ser observado pelo documento referido no Id. 36753728. Convém anotar que este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso semelhante ao versado nos presentes autos, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 0705563-64.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, tendo sido o Eminente Desembargador Roberto de Freitas Filho o relator designado, adotou a penhora “escalonada” do valor da remuneração recebida pelo devedor para a satisfação de crédito constituído por honorários de advogado. Nesse contexto, constata-se que o aludido “escalonamento” tem como objetivo o não comprometimento da subsistência do devedor e, ao mesmo tempo, a satisfação do crédito de natureza alimentar, de acordo com a capacidade financeira do devedor, senão vejamos: Capacidade Financeira Penhora Até 5 (cinco) salários mínimos Penhora de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) 5 – 10 (cinco a dez) salários mínimos Penhora de 5% (cinco por cento) 10 – 20 (dez a vinte) salários mínimos Penhora de 7,5% (sete vírgula cinco por cento) Acima de 20 (vinte) salários mínimos Penhora de 10% (dez por cento) Diante da comprovação de que o valor a ser recebido pela devedora está acima de 20 (vinte) salários mínimos, a penhora do percentual de 10% (dez por cento) do valor a ser recebido pela devedora revela-se mais adequado à compatibilização dos interesses das partes, pois não compromete a subsistência digna da recorrida e rende as devidas homenagens à pretensão ao crédito exercida pelo credor. A esse respeito observe-se o teor da seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA de 30% (TRINTA POR CENTO) DAS VERBAS SALARIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA. 1 - Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo contra decisão interlocutória proferida no processo em fase de cumprimento de sentença que deferiu o pedido penhora de 30% dos vencimentos dos Agravantes à fim de adimplir o crédito à título de honorários advocatícios. No recurso, exalta a garantia de impenhorabilidade de salário, conforme art. 833, inc. IV do CPC, que constitui limitação aos meios executivos, visando a necessidade de preservação do patrimônio indispensável à vida digna do devedor. 2 - O salário é impenhorável, conforme disciplina art. 833, inc. IV do CPC, ressalvado as hipóteses constantes no §2o do mesmo artigo, como o pagamento à título de prestação alimentícia e o tal honorário assim o é caracterizado, conforme dispõe o Código de Processo Civil em seu art. 85, §14. 3 - A verba executada no presente caso possui natureza alimentícia, pois, trata-se de execução de honorários advocatícios sucumbenciais, aplicando-se a disposição do art. 85, §14 do CPC. Portanto, devida a natureza alimentícia da referida verba, deve ser admitida a penhora de parte do salário do Devedor para adimplemento da obrigação. 4 - A inexistência de parâmetro legal determinante do quantum a ser penhorado não exime o julgador de fixar critérios universalizáveis. É necessária a análise, em cada caso, do valor a ser penhorado para não comprometer a subsistência do devedor ao passo que não vulnere o direito de crédito. 5 - Capacidade financeira de até 5 (cinco) salários mínimos aplica-se a Penhora de 2,5% (dois vírgula cinco por cento). Capacidade financeira de 5-10 salários mínimos aplica-se a Penhora de 5% (cinco por cento). Capacidade financeira de 10-20 salários mínimos aplica-se a Penhora de 7,5% (sete vírgula cinco por cento). Capacidade financeira Acima de 20 salários aplica-se a Penhora de 10% (dez por cento). 6 - Com a finalidade de se evitar eventuais injustiças em relação ao escalonamento, entende-se que este deve seguir a mesma lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, §3o, incisos I, II, III, IV e V e §4o, do CPC. 7 - Tendo em vista a situação fática dos presentes autos, em que a Agravante é Agente Penitenciária, dá-se parcial provimento à Apelação para limitar a penhora a 7,5% dos valores percebidos, cuja base de cálculo deverá excetuar os descontos legais compulsórios. 8 - Recurso conhecido e parcialmente provido por maioria.” (Acórdão no 1290977, 07055636420208070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado: ROBERTO FREITAS 3a Turma Cível, data de julgamento: 06/10/2020, publicado no DJE: 12/2/2021) (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto, são verossímeis as alegações articuladas pelo recorrente com o objetivo de obter a constrição de parte do valor dos proventos a serem recebidos pela ora devedora, possibilitando-se a satisfação de parte da dívida correspondente aos honorários de advogado. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito, pois a postergação da aludida penhora tem o potencial de causar evidente prejuízo de cunho financeiro ao recorrente e inviabilizar a satisfação do crédito, ainda que apenas em relação aos honorários de advogado. Feitas essas considerações, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de quantia equivalente a 10% (dez por cento) dos proventos de aposentadoria a serem recebidos pela devedora no âmbito do processo no 0028661-13.2017.4.01.3400, com a finalidade de satisfação do crédito constituído por honorários de advogado. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Preclusa a decisão, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator